Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-54.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000878-54.2017
APELANTE: MARIO ANTONIO MOREIRA.
APELADA: CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ.
Vistos.
Havendo pedido expresso nas razões do recurso, bem como que lide intentada diz respeito ao descumprimento parcial de contrato firmado entre as partes, entendo relevante oportunizar as partes que as partes se acomodem à realidade dos autos e se ajustem sem a interferência do Poder Judiciário.
Anoto que o Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação jurisdicional, instituiu plataforma que permite a realização de audiências virtuais de conciliação/mediação especificamente durante a pandemia causada pelo COVID-19, reputo válido o envio do feito à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO para tentativa de composição das partes.
Consigno que pela plataforma as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste momento de crise.
Desta feita, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR